Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-12.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000898-12.2020.8.14.0401

APELANTE: FABIANA DIAS MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes.
preliminar de desclassificação para roubo tentado. improcedência. o comparsa da apelante fugiu com os bens da vítima, consumando a subtração. aplicação da súmula 582 do STJ. preliminar rejeitada. mérito. a participação da apelante no crime foi perfeitamente individualizada, bem como foi reconhecida nos autos, tanto a sua menoridade, quanto a sua confissão. mantido o regime semiaberto de cumprimento de pena. recurso conhecido e improvido.

decisão

unânime.

da preliminar de desclassificação para roubo tentado

I.
As provas dos autos demonstram claramente que a res furtiva saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Apesar da recorrente ter sido capturada por populares, o seu comparsa logrou êxito em fugir com os bens roubados, consumando, portanto, a subtração patrimonial. Ademais, segundo a súmula 582 do STJ:
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Logo, não há que se falar em desclassificação para roubo tentado.
Preliminar rejeitada;

mérito

II.
A defesa afirmou que não foi individualizada a participação da apelante no crime, não tendo sido considerada a sua menoridade, a confissão e o fato de ser estudante. Requereu, ainda, a fixação de regime aberto, para cumprimento de pena. Ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, a participação da apelante no crime foi perfeitamente individualizada, bem como foi reconhecida nos autos, tanto a sua menoridade, quanto a sua confissão. No mais, o fato da recorrente ser estudante não tem o condão de levar a sua absolvição e tampouco a redução da sua pena que, na segunda fase da dosimetria, restou fixada no mínimo legal. Inviável a fixação de regime aberto a recorrente, o qual se mostra incompatível com o quantum de pena ora aplicado, conforme o regramento estabelecido pelo art. 33 do CPB.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em

conhecer

do

recurso

e

julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABIANA DIAS MOURA
,

inconformada com a r. sentença que a condenou a pena de
seis anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto
, mais dezesseis dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando

ver

reformada

a

referida

decisão,

prolatada pelo
MM. Juízo

de Direito

da

11ª

Vara

Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de desclassificação para o crime de tentativa de roubo, pois a recorrente em nenhum momento teria tido a posse mansa e pacífica da res furtiva. No mérito, afirmou que não foi individualizada a participação da apelante no crime, não tendo sido considerado a sua menoridade, a confissão e o fato de ser estudante. Requereu a fixação de regime aberto para cumprimento de pena.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo

improvimento da

apelação.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta no Inquérito Policial que no dia 13/01 /2020, por volta das 061150min, na Rua Três de Maio, esquina com a Passagem Paulo Cícero, bairro da Condor, a ora denunciada, na companhia de um indivíduo não identificado de alcunha FERRUJO, mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, subtraiu pertences da vítima .Reinaldo de Jesus Vieira. No dia, hora e local acima especificados, a vítima, ao sair de sua residência para trabalhar, foi abordada por um casal em urna motocicleta Honda Titan 125 de cor Preta, momento em que, a denunciada entregou ao comparsa um revolver, e anunciaram o assalto, obrigando a vítima a entregar todos os seus pertences, tais como relógio e sua sacola, que continha um celular e carteira portas cédulas. Segundo o órgão ministerial, durante a ação criminosa a vítima foi constantemente ameaçada pela dupla, visto que a denunciada proferia a seguinte frase "da logo um tiro nele!" [textuais], mandando o comparsa atirar na vítima caso ela não entregasse seus bens. No momento em que a dupla de assaltantes se preparava para deixar o local, o comparsa entregou a arma de fogo para a denunciada, momento em que a vítima reagiu, derrubando-os da motocicleta, conseguindo pegar a arma do crime e imobilizar a denunciada. Todavia, o outro assaltante conseguiu empreender fuga correndo e, supostamente, roubando uma bicicleta de um homem para prosseguir na fuga, não sendo alcançado e capturado. O outro agente teria levado consigo os pertences da vítima. Segundo consta, populares revoltados agrediram a denunciada, assim como, jogaram a motocicleta usada no crime no canal, ficando esta submersa [...]” (SIC) (fl. 79)

Antes de adentrar no mérito, analiso a preliminar.

DA PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a desclassificação para o delito de tentativa de roubo. Todavia, as provas dos autos demonstram claramente que a
res furtiva
saiu da esfera de disponibilidade da vítima. Apesar da recorrente ter sido capturada por populares, o seu comparsa logrou êxito em fugir com os bens roubados, consumando, portanto, a subtração patrimonial.

Ademais, segundo a súmula 582 do STJ: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”. Logo, não há que se falar em desclassificação para o delito de roubo tentado.
Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a defesa afirmou que não foi individualizada a participação da apelante no crime, não tendo sido considerada a sua menoridade, a confissão e o fato de ser estudante. Requereu, ainda, a fixação de regime aberto, para cumprimento de pena.

Ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, a participação da apelante no crime foi perfeitamente individualizada, bem como foi reconhecida nos autos, tanto a sua menoridade, quanto a sua confissão. No mais, o fato da

recorrente

ser

estudante

não

tem o condão de

levar

a

sua

absolvição

e

tampouco

a

redução

da

sua

pena

que,

na

segunda

fase da dosimetria, restou fixada no mínimo legal.

Inviável a fixação de regime aberto a recorrente, o qual se mostra incompatível com o
quantum
de pena ora aplicado, conforme o regramento estabelecido pelo art. 33 do CPB.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao apelo, nos exatos termos da

fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022